Tribunal: TJSP
Processo: 0049528-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no Código de Processo Civil – Decisão completa – Acórdão que julga prejudicado o incidente e, naquilo que observou sobre o mérito apenas para constar, teria enfrentado toda a matéria de forma clara e coerente – Arguição de inconstitucionalidade que detém natureza objetiva e deve especificamente analisar o dispositivo legal inserido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no Código de Processo Civil – Decisão completa – Acórdão que julga prejudicado o incidente e, naquilo que observou sobre o mérito apenas para constar, teria enfrentado toda a matéria de forma clara e coerente – Arguição de inconstitucionalidade que detém natureza objetiva e deve especificamente analisar o dispositivo legal inserido no acórdão que a suscitou – Demais dispositivos do ordenamento jurídico municipal que a interessada entenda que justificam a sua pretensão que somente podem ser analisados na ação principal, quando do julgamento de seu mérito – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0049528-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante
MARIA LUIZA PEREIRA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
MUNICÍPIO DE AVARÉ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTÔNIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE,
XAVIER
DE
AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0049528-42.2019.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no 33085 mlzz347
2
Voto no 33085/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial
Embargos de Declaração no 0049528-42.2019.8.26.0000/50000
Embargantes:
MARIA LUIZA PEREIRA DIAS
Embargado:
MUNICÍPIO DE AVARÉ
Comarca:
Avaré 2a Vara Cível
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Não
ocorrência dos vícios previstos no Código de
Processo Civil Decisão completa Acórdão que
julga prejudicado o incidente e, naquilo que
observou sobre o mérito apenas para constar, teria
enfrentado toda a matéria de forma clara e
coerente Arguição de inconstitucionalidade que
detém natureza objetiva e deve especificamente
analisar o dispositivo legal inserido no acórdão que
a suscitou Demais dispositivos do ordenamento
jurídico municipal que a interessada entenda que
justificam a sua pretensão que somente podem ser
analisados
na
ação
principal,
quando
do
julgamento de seu mérito Via recursal eleita que
não se presta ao reexame do julgado Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o V. acórdão de fls. 281/288 que, por votação unânime,
julgou prejudicado o incidente em razão de existir outra arguição de
inconstitucionalidade suscitada para analisar o mesmo dispositivo legal.
Inconformada, a interessada, demandante
da ação principal, argumenta que houve omissão no julgado por não versar
sobre os demais dispositivos de leis infraconstitucionais do município que
preveem o mesmo direito aos servidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0049528-42.2019.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no 33085 mlzz347
3
É o relatório.
É da essência dos embargos de declaração
completar a decisão omissa, ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades
ou contradições, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada.
Na hipótese vertente, não se vislumbra a
ocorrência de vício que justifique a oposição dos embargos, sobretudo
porque o incidente restou prejudicado, não tendo sido apreciado
diretamente o seu mérito, mas, ainda assim, naquilo que apenas fez
constar sobre o tema trazido, teria observado toda a matéria objeto do
incidente, sem ultrapassar seus limites, com fundamentos expostos de
maneira clara e coerente com a solução.
Conquanto os embargos não sirvam para
rediscutir o mérito, essencial salientar que o presente incidente detém
natureza objetiva e objeto específico, que é analisar a constitucionalidade
ou não do dispositivo indicado no acórdão que o suscitou diante da cláusula
de reserva do plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal.
Convém consignar, ainda, que o incidente
foi suscitado com o específico objetivo de receber uma conclusão deste C.
Órgão Especial acerca da constitucionalidade ou não do art. 83 da Lei
Orgânica da Estância Turística de Avaré, sem poder adentrar no mérito da
ação principal e em seus aspectos subjetivos, a serem analisados pelo
relator da causa. Logo, eventuais outros dispositivos legais que a
interessada entenda que justificariam o direito pleiteado desde a sua inicial,
além do referido dispositivo da LOM, como o presente da Lei Municipal no
315/1995 (Estatuto dos Servidores Municipais de Avaré) ou da Lei
Complementar no 126/2010 (que dispõe sobre a estruturação do Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura da Estância Turística de
Avaré), devem ser discutidos no julgamento do mérito de sua ação, fugindo
aos contornos desta arguição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0049528-42.2019.8.26.0000/50000 - Avaré - Voto no 33085 mlzz347
4
Entretanto, independentemente de tais
ponderações, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que o incidente
foi julgado prejudicado diante da propositura de outra arguição envolvendo
o mesmo tema e dispositivo legal, na qual ficará examinado o mérito, e
considerando o parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil.
Na realidade, discorda, a embargante, da
solução dada ao incidente, buscando a alteração do julgado por meio de
discussão da tese abraçada no aresto, o que é defeso pela via recursal
eleita.
Isso
posto,
rejeito
os
embargos
opostos.
ALVARO PASSOS
Relator